Tribunal: TJMT
Processo: 0006691-87.2015.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006691-87.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RAQUEL HERMETO DIAS GROKSKREUTZ - CPF: 007.261.569-90 (VÍTIMA), VALDECIR GROKSKREUTZ - CPF: 524.074.899-34 (VÍTIMA), SALATIEL OLIVEIRA PONTES - CPF: 010.929.393-26 (APELANTE), FRANCIELI ASSIS DA SILVA - CPF: 018.412.271-61 (ADVOGADO), CLEIA CANDIDA RODRIGUES - CPF: 570.313.201-00 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS SOUZA E SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DO CRIME E DO DOLO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – APREENSÃO DO OBJETO EM PODER DO APELANTE – APELANTE CONDUZIA O VEÍCULO ROUBADO – A POSSE INJUSTIFICADA DE OBJETO DE CRIME CONFIRMA AUTORIA – JULGADO DO TJMT – AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÃO SOBRE ORIGEM DO BEM AFASTA O DOLO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO FAZEM PRESUMIR ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO –
RECURSO DESPROVIDO.

Se o apelante é preso em flagrante na posse injustificada do produto objeto de crime, sem apresentar qualquer explicação sobre a origem do veículo, confirma-se a autoria ((TJMT,
AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042).

A aferição do dolo, no crime de receptação, faz-se pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, a presumir o elemento subjetivo do tipo (TJMT, AP N.U 0005967-20.2017.8.11.0011; TJDFT, AP N.U 0001499-76.2016.8.07.0005).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
0006691-87.2015.8.11.0045
- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE(S): SALATIEL OLIVEIRA PONTES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por SALATIEL OLIVEIRA PONTES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (Código 115036), que o condenou por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos – art. 180,
caput
, do CP – (ID

15656983).

O apelante sustenta que não haveria provas da autoria do crime e de que teria agido com dolo.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 15658456).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento (ID 15658458).

A i. 10o Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – RÉU QUE NO PERÍODO NOTURNO, EM PRAÇA PÚBLICA ACEITA O CONVITE PARA TRANSPORTAR CAMINHONETE À CIDADE DE CÁCERES – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO DURANTE O PERCURSO – BEM ENCONTRADO NA POSSE DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 22111461)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 05 de outubro de 2015, em horário não precisamente determinado, nesta Cidade de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados SALATIEL OLIVEIRA PONTES e ANTONIO MARCOS SOUZA E SANTOS, agindo em coautoria, caracterizada pela comunhão de vontades e conjugação de esforços, adquiriram, receberam e transportavam, em proveito da organização criminosa, coisa que sabiam, ou deviam saber, se tratar de produto de crime, em prejuízo das vítimas Raquel Hermeto Dias Grokskreutz e Valdecir Grokskreutz, conforme termos de depoimentos de fls.05/12, 15/16 e 37; termo de reconhecimento fotográfico
de fl. 23; boletim de ocorrência de fls. 24/25; auto de apreensão de fl. 28; termo de entrega de fl.34; auto de avaliação de fl. 42. [...].

A luz do exposto, e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA SALATIEL OLIVEIRA PONTES e ANTONIO MARCOS SOUZA E SANTOS, supra qualificados, como incursos no artigo 180, caput do Código Penal. Assim, requer-se a instauração do devido processo penal, recebendo-se a denúncia, citando-se os denunciados para oferecerem resposta a acusação no prazo legal, seguindo-se, para tanto, o rito processual adequado até final julgamento.
”
(Caio Márcio Loureiro, promotor de Justiça – ID

15652978)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] No caso em testilha, analisando detidamente os autos, tenho que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas nos autos, [...].

No que tange ao conhecimento da origem ilícita da res, tenho que restou devidamente patenteada nos autos pelas circunstâncias e indícios existentes no caso versando, haja vista a dificuldade de aferir o dolo do agente, por ser impossível adentrar no seu íntimo, quais sejam: 1) a res furtiva estava na posse do acusado; e 2) o acusado estava conduzindo a res furtiva para a cidade de Cáceres/MT, local em que usualmente são levados veículos subtraídos, por conta da sua proximidade com a Bolívia. [...]

Além do mais, a apreensão dos bens em poder do acusado inverte o ônus da prova, a fim de que o acusado prove a legitimidade de estar com a res, o que não aconteceu no caso versando. [...]

Por fim, restou devidamente caracterizado nos autos o elemento subjetivo do tipo penal, consistente no fim de obter proveito próprio, uma vez que tinha a intenção de utilizá-lo ou vendê-lo, conforme prova alhures citada. [...]

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a Peça Inicial Acusatória, para CONDENAR o acusado SALATIEL OLIVEIRA PONTES, qualificado nos autos, no crime descrito no artigo 180, “caput”, do Código Penal. [...].”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito – ID

15656983)

Pois bem.

A materialidade está devidamente comprovada no Auto de Apreensão (ID 15652988) e Laudo de Exame de Corpo de Delito – Perícia em Vivo – no 0704/2015/GML/MT (ID 15654471), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Gerson Rodrigues Assis e Everaldo Signor, investigadores de polícia (IDs 15652982), Felipe Dias Mesquita

e

Paulo Vitor de Oliveira Sales, policiais rodoviários federais (ID 15652982), Raquel Hermeto Dias Grokskreutz e Valdecir

Grokskreutz, vítimas (IDs 15652983 e 15652992), Hugo Leandro Dias Grokskreutz, filho das vítimas (ID15652983) e o interrogatório de SALATIEL OLIVEIRA PONTES, o apelante (ID 15652985).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais, Felipe Dias Mesquita e Everaldo Signor, os amigos do apelante, Amblete Vasconcelos Aguiar Carvalho, Leandro de Oliveira Dias e Luciene Balhone Duarte de Mendonça, a vítima, Raquel Hermeto Dias Grokskreutz, e o apelante (Relatório de mídias – ID 15658464).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- em 05.10.2015, por volta das 20h, no Município de Lucas do Rio Verde, as vítimas [Raquel Hermeto Dias Grokskreutz e Valdecir Grokskreutz] seguiam para casa em seu veículo CHEVROLET S10, placa NPQ-6238, quando foram abordados por dois homens numa motocicleta, o que estava na direção portava uma arma de fogo e os forçou a parar, enquanto o outro entrou na caminhonete e dirigiu em sentido à BR-163. No mesmo dia, em torno das 21h, a polícia Rodoviária Federal recebeu a informação de que o veículo roubado havia capotado na rodovia BR-163, no sentido Nova Mutum. Os ocupantes do veículo, Salatiel Oliveira Pontes [motorista] e Antônio Marcos Souza e Santos [carona] foram levados para o hospital. Após ser liberado pelos médicos, o apelante foi preso em flagrante, enquanto Antônio Marcos Souza e Santos faleceu em decorrência do acidente;

- a vítima do roubo [Raquel Hermeto Dias Grokskreutz] declarou, em ambas as fases da persecução penal, que estava com seu marido, retornando para casa, quando forma abordados por dois homens numa motocicleta; o motorista estava armado e mandou que descessem do veículo; ambos estavam com capacete, o que impossibilitou visualizar o rosto; voltou a pé para casa, onde ligaram para o filho e para a polícia; a caminhonete envolvida no acidente era a que havia sido roubada ;

- o apelante declarou, em Juízo, não ser verdadeira acusação formulada contra ele; conhecia o “Francisco” [Antônio Marcos Souza e Santos] porque ele levava seu carro na oficina onde trabalha; teria pedido o favor de levar o veículo Chevrolet S10 para o Município de Cáceres, pois não tinha habilitação e estava passando mal; não recebeu dinheiro para fazer o favor; não tinha conhecimento de que o carro era roubado; não foram abordados; a caminhonete “travou” e capotou;

Dito isso, vejamos.

O apelante foi preso em flagrante logo após sofrer acidente na condução do veículo roubado.

No crime de receptação, a posse injustificada de produto objeto de crime, por si só, confirma a autoria

(TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042 – Terceira Câmara Criminal – 27.5.2019)

Registre-se que o apelante não apresentou qualquer explicação sobre a origem do veículo, de modo a afastar o dolo decorrente da posse consciente.

Na hipótese, afere-se o dolo pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, a presumir o elemento subjetivo do tipo (TJMT, AP N.U 0005967-20.2017.8.11.0011 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.03.2019; TJDFT, AP N.U 0001499-76.2016.8.07.0005 – Relator Des. J. J. costa Carvalho – 6.12.2019).

Logo, a responsabilização penal deve ser conservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020